Tribunal: TJES
Processo: 5002593-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002593-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
AGRAVADO: ADIVALDO FERREIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da r. Decisão (ID nº

1275438), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada nos autos do processo de nº 0000615.82.2015.8.08.0028.

Aduz, em suma, a recorrente que
já houve o pagamento na esfera administrativa do valor de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), de modo que não há qualquer quantia residual a ser paga.

Alega que essa matéria pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, tratando-se de erro material, não havendo necessidade de dilação probatória.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão com o abatimento do valor pago administrativamente do total da indenização a ser paga judicialmente.

Decisão proferida pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o pedido liminar neste Agravo de Instrumento (Id n. 1286270).

Não houve apresentação de contrarrazões apesar de intimado o agravado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de Maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBS. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHAR o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
em face da r. Decisão (ID nº

1275438), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada nos autos do processo de nº 0000615.82.2015.8.08.0028.

Aduz, em suma, a seguradora recorrente que
já houve o pagamento na esfera administrativa do valor de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), de modo que não há qualquer quantia residual a ser paga.

Alega que essa matéria pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, tratando-se de erro material, não havendo necessidade de dilação probatória.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão com a determinação de abatimento do valor pago administrativamente do total da indenização a ser paga judicialmente.

Decisão proferida pelo e. Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferindo o pedido liminar neste Agravo de Instrumento (Id n. 1286270).

Não houve apresentação de contrarrazões apesar de intimado o agravado.

P
asso a analisar o mérito recursal, mas adianto que
o recorrente não preencheu os requisitos necessários para a reforma da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de “AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT” ajuizada por Adivaldo Ferreira, na qual, após finalizada a instrução processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora requerida ao pagamento

de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização complementar pelo seguro DPVAT em razão da lesão no pé esquerdo do autor.

Da referida sentença, houve a interposição pela Seguradora de recurso de Apelação, que teve negado o seu provimento. E, com o trânsito em julgado, a Seguradora apresentou exceção de pré executividade, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada.

Aduz a recorrente, em síntese, que a execução não pode prosseguir porque já foi pago ao excepto o valor de R$ 6.412,20
(seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos),
e não ocorreu o abatimento desse valor do total da condenação.

Todavia, a alegação apresentada em exceção de pré-executividade, qual seja a necessidade de abatimento do valor recebido na via administrativa,

já foi analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto na ação originária de nº
0000615.82.2015.8.08.0028
, ficando decidido por esta C. Câmara Cível que “o montante recebido não abrangia as sequelas experimentadas no pé esquerdo do autor, não há que se falar em improcedência do pleito formulado, estando o cálculo do Magistrado de acordo com os ditames da Lei 6.194/74”.

Destaco ementa do v. acórdão:

APELAÇÃO CÍVEL COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO POSSIBILIDADE PERÍCIA JUDICIAL QUE CONSTATOU SEQUELA DISTINTA PAGAMENTO DEVIDO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Em âmbito administrativo, a Seguradora efetuou o pagamento da importância de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), sendo que o referido valor, nos termos da avaliação médica apresentada à fl. 77, era referente aos danos no sistema nervoso central (10%) e no pé direito (75%). 2 - Em âmbito judicial, além da lesão no pé direito, restou constatada também lesão no pé esquerdo do autor, ou seja, foi apurada lesão distinta, sendo a indenização complementar devida em razão da apontada sequela. 3 - Constatando o Expert que a lesão atingiu o percentual de 25%, correto o cálculo elaborado pelo Juízo a quo, perfazendo o total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo devida a indenização complementar. 4
Demonstrado que o montante recebido não abrangia as sequelas experimentadas no pé esquerdo do autor, não há que se falar em improcedência do pleito formulado, estando o cálculo do Magistrado de acordo com os ditames da Lei 6.194/74.
5 Recurso improvido, com arbitramento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 028150006014, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

Destaco, ainda, trechos do voto de relatoria:

“
Compulsando detidamente os autos, constato que,
em âmbito administrativo, a Seguradora efetuou o pagamento da importância de R$ 6.412,50 (seis mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), sendo que o referido valor, nos termos da avaliação médica apresentada à fl. 77, era referente aos danos no sistema nervoso central (10%) e no pé direito (75%).

Todavia,
em âmbito judicial, além da lesão no pé direito, restou constatada também lesão no pé esquerdo do autor, ou seja, foi apurada lesão distinta, sendo a indenização complementar devida em razão da apontada sequela.

E, constatando o
Expert
que a lesão atingiu o percentual de 25%, correto o cálculo elaborado pelo Juízo
a quo,
perfazendo o total de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo devida a indenização complementar.

(...)

Assim, demonstrado que o montante recebido não abrangia as sequelas experimentadas no pé esquerdo do autor, não há que se falar em improcedência do pleito formulado, estando o cálculo do Magistrado de acordo com os ditames da
Lei 6.194/74”.

Nos termos do voto destacado, repito, restou decidido, por este e. Tribunal, que
o montante recebido administrativamente - importância de R$ 6.412,50 -

não contemplou as sequelas experimentadas no pé esquerdo do autor,
não havendo que se falar em abatimento portanto.

A indenização a ser paga, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), trata-se de indenização complementar.

Encontrando, assim, a decisão agravada em consonância com o decidido no recurso de Apelação mencionado, o qual já transitou em julgado na data de 16/03/2020. Não se tratando, portanto, de vício de ordem pública na execução como quer fazer crer o recorrente.

Dessa forma, é inviável, na fase executiva, a rediscussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento porquanto coberta pela coisa julgada.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – AFASTADA – MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A
alegação apresentada em exceção de pré-executividade – necessidade de abatimento do valor recebido na via administrativa -

foi analisada anteriormente no Recurso de Apelação de nº 00006158220158080028, o qual transitou em julgado.

2 -

Restou decidido, por este e. Tribunal no julgamento da referida Apelação, que o montante recebido administrativamente não contemplou as sequelas experimentadas no pé esquerdo do autor, não havendo que se falar em abatimento portanto.

3 - A indenização a ser paga, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), trata-se de indenização complementar.

4 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.